Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-20.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000901-20.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA PAULA ZEFIRO - CPF: 005.973.391-80 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), JULIANA PAULA ZEFIRO - CPF: 005.973.391-80 (RECORRENTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1000901-20.2018.8.11.0007

Origem:

TERCEIRA VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E JULIANA PAULA ZEFIRO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E JULIANA PAULA ZEFIRO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE E DO MUNICÍPIO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS– PLEITO DA PROMOVENTE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA PROMOVENTE PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Município provido.

Recurso da promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo Município e pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Dessarte, diante do acima exposto,
ACOLHO
a pretensão contida no item “c”, do tópico de pedidos e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, para condenar os demandados na obrigação de fornecerem à parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelo SUS ou pela rede particular, às suas expensas, todo o tratamento médico indispensável para o restabelecimento da saúde da requerente, consistente no fornecimento de consulta com especialista em ginecologia, mastologia, oftalmologia, bem como, exame USG – vesícula, medicamento Gamaline ou Gamax 15/comprimidos (01 por dia) ou similiar fornecido pela rede pública de saúde.

Com efeito,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.
ISENTO
os demandados ao pagamento de
despesas
e
custas processuais
,
nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de condenar o Estado demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

Porém, no que pertine ao Município de Alta Floresta, FIXO a verba de sucumbência, quanto a sua cota parte, em 5% sobre o valor do tratamento de saúde ora deferido, a ser objeto de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil”.

O Município de Alta Floresta, nas razões do recurso, se insurge apenas quanto a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, afirmando que a nossa legislação assegura que os honorários sucumbenciais são exclusivos do advogado.

Afirmou que possui limite dotação orçamentária para cumprimento da condenação.

Requereu o provimento do recurso para que exclua a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente.

A parte promovente nas razões recursais, requereu a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões apresentadas pelo Estado e Município.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público no ID n. 22942976 ratificou o parecer do Procurador de Justiça e opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença reconheceu o dever dos promovidos, solidariamente, a promoverem a disponibilização de consulta e medicamento em favor da promovente e condenou apenas o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Importante registrar que o Município recorreu visando a exclusão da condenação em honorários e a promovente visando a condenação do Estado ao pagamento de tal verba.

Entendo que o recurso do Município deve ser provido, restando o recurso da promovente prejudicado.

Esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município para excluir a condenação em honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.,
restando prejudicado o recurso da promovente.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020